Tribunal: CARF
Processo: 10580.729529/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO DA MESMA OBRIGAÇÃO. DEDUÇÃO. SIMPLES NACIONAL E IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é possível a dedução, que ocorre quando se desconta do crédito tributário a ser constituído o valor pago a título da mesma obrigação, o que não ocorre em relação ao Simples Nacional e a Cofins, que são obrigações distintas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é vedado à autoridade lançadora realizar compensação do crédito tributário a ser constituído com eventuais créditos do sujeito passivo contra a Fazenda, porquanto ainda não se acham presentes os requisitos de liquidez e certeza do crédito tributário.
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. RAZOABILIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade de lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação de tributo com efeito de confisco.
PIS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 780

1
779
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.729529/2013­10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.323 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Matéria
PIS
Recorrente
VGA REFRIGERAÇÃO LTDA. ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Ano­calendário: 2009
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO DA MESMA OBRIGAÇÃO.
DEDUÇÃO. SIMPLES NACIONAL E IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é possível a dedução, que ocorre quando se
desconta do crédito tributário a ser constituído o valor pago a título da mesma
obrigação, o que não ocorre em relação ao Simples Nacional e a Cofins, que
são obrigações distintas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é vedado à autoridade lançadora realizar
compensação do crédito tributário a ser constituído com eventuais créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda, porquanto ainda não se acham presentes os
requisitos de liquidez e certeza do crédito tributário.
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. RAZOABILIDADE. EXAME NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade de lei, bem
como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da vedação de tributo com efeito de confisco.
PIS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam­se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729529/2013-10
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 781

2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR­LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a
determinar, na forma da Súmula CARF n° 76, que os valores recolhidos pela Contribuinte
antes da lavratura dos autos de infração sejam levados em conta e apropriados no momento da
execução do Acórdão, devendo a unidade de origem observar se a recorrente já não utilizou
tais montantes em pedidos de restituição,compensação ou quaisquer outros meios.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 782

3

Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente defesa da Recorrente.
O presente processo trata de auto de infração de PIS e COFINS (regime
cumulativo) que imputa omissão de receita mediante a comparação da declaração do SIMPLES
NACIONAL com a receita obtida junto aos clientes, que são órgãos e entidades da
administração pública, que informaram os valores pagos na aquisição de mercadorias
revendidas pela Recorrente.
Assim, o lançamento apurou omissão de receitas e formalizou a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 93.529,76, compreendendo Cofins e PIS, acrescidos de
multa e juros de mora, tendo por fundamento legal o art. 8o da Lei no 9.718/1998 e demais
dispositivos indicados nos autos de infração de fls. 2 a 8 e 9 a 15.
Apesar de a Recorrente ter apresentado livro diário e razão, a fiscalização
decidiu arbitrar o lucro pois não foram entregues documentos para comprovar os registros nos
livros (diário e razão), além de terem sido encontradas diversas inconsistências em tais livros.
Ou seja, o regime de tributação adotado no lançamento, que é reflexo dos
lançamentos do IRPJ e CSLL, foi o lucro arbitrado, pois tendo sido a Recorrente excluída do
Simples Nacional, ela não apresentou os documentos contábeis e fiscais que teriam servido de
base para a reconstituição do livro diário e do razão, uma vez que toda documentação fiscal e
contábil teria sido destruída numa alegada inundação. Assim, segundo a fiscalização, a
existência desses documentos é requisito indispensável para adotar­se validamente o lucro
presumido, como pretendia a contribuinte.
Após intimação, a Recorrente se insurgiu contra o lançamento, alegando, em
síntese, os seguintes pontos:
a) invalidade do lançamento em razão da quebra do sigilo
bancário, que redundou na exclusão do Simples Nacional;
b) invalidade do arbitramento da base de cálculo, pois os livros
contábeis foram efetivamente apresentados;
c) ausência de dedução dos valores pagos a título de Cofins e
PIS, no regime do Simples Nacional;
d) inexistência do elemento subjetivo, dolo e culpa em sentido
estrito, na conduta da impugnante, que não efetuou os
recolhimentos dos tributos; e
e) caráter confiscatório, desarrazoado e desproporcional da
multa aplicada.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 783

4
Afirmou a impugnante que os livros apresentados permitiam
identificar a movimentação bancária do período, sendo, por isso,
indevida a exclusão do Simples Nacional.
Por outro lado, alegou ser ilegítima e inconstitucional a
utilização de informações transferidas ao Fisco pelo Banco do
Brasil, mediante de Dimof e Decred.
Quanto ao arbitramento, sustentou ter havido ilegalidade. Disse
que arbitramento é uma espécie de lançamento de ofício,
engendrado pela autoridade fazendária, nos termos do art. 148
do Código Tributário Nacional – CTN, em decorrência da
verificação de uma das hipóteses do art. 149 do mesmo código.
Nessa linha de argumentação, aduziu que o arbitramento não é
procedimento discricionário, cuja adoção fique ao talante do
Fisco. Só tem cabimento quando restar comprovada a
ocorrência do fato gerador, associado à insuficiência de
elementos indispensáveis à mensuração da base de cálculo.
No caso concreto, não estariam presentes os pressupostos legais
que autorizam o arbitramento. Ao contrário, o Auditor Fiscal
dispunha de todos os elementos para efetuar a apuração da base
de cálculo, prescindindo da medida extrema. Além dos livros
reconstituídos, a autoridade administrativa, para apurar as
bases de cálculo dos tributos, tinha à sua disposição as
informações prestadas por meio das declarações anuais do
Simples Nacional – DASN.
Outro ponto suscitado na defesa foi a falta de dedução dos
valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, já que
existe a possibilidade de segregar os montantes recolhidos para
cada um dos tributo.
Quanto à multa, alegou ilegitimidade dada a ausência de dolo
na conduta tida como ilícita; inconstitucionalidade, ante o
caráter confiscatório da sanção; além da falta de razoabilidade
e proporcionalidade.
Com esses fundamentos, pugnou pela invalidade dos autos de
infração.
Todavia, caso, mantido o lançamento, pediu que fossem
deduzidos os valores já recolhidos na forma do Simples
Nacional, para tanto, requerendo desde já a realização de
perícia contábil.
Por último, pediu a exclusão da multa.
A DRJ, decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade e
registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL ­ COFINS
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 784

5
Ano­calendário: 2009
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
DA
MESMA
OBRIGAÇÃO. DEDUÇÃO. SIMPLES NACIONAL
E IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é possível a dedução, que ocorre
quando se desconta do crédito tributário a ser constituído o
valor pago a título da mesma obrigação, o que não ocorre em
relação ao Simples Nacional e a Cofins, que são obrigações
distintas.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em lançamento de ofício é vedado à autoridade lançadora
realizar compensação do crédito tributário a ser constituído com
eventuais créditos do sujeito passivo contra a Fazenda,
porquanto ainda não se acham presentes os requisitos de
liquidez e certeza do crédito tributário.
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. RAZOABILIDADE.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão administrativo o exame da
constitucionalidade de lei, bem como o de eventuais ofensas pela
norma legal aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
vedação de tributo com efeito de confisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano­calendário: 2009
PIS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam­se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem
sobre idêntica situação fática.
Impugnação Improcedente
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 785

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Acesso pela Receita Federal do sigilo bancário, financeiro e fiscais sem
autorização judicial:

Em relação a quebra de sigilo bancário, financeiro e fiscal sem autorização
do judiciário e a argüição de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105 e da Lei no
10.174, ambas de 2001, o Pretório Excelso, decidiu em 2016 (repercussão geral) da seguinte
forma, conforme pode se verificar da ementa abaixo colacionada:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO.
DEVER
DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA
FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a
um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se
refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua
da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno
coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o
sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição
financeira. 3. Entende­se que a igualdade é satisfeita no
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 786

7
plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de
tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano
comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo. 4. Verifica­se que o Poder
Legislativo
não
desbordou
dos
parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de
conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando­se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez
que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica­se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao
item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao
item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno,
julgado
em
24/02/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL ­ MÉRITO DJe­
198 DIVULG 15­09­2016 PUBLIC 16­09­2016)
No mesmo sentido:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES,
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
LEI
10.174/2001
PARA
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE
SUA
VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA
JURÍDICA
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 601314 RG, Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
julgado
em
22/10/2009, DJe­218 DIVULG 19­11­2009 PUBLIC 20­
11­2009 EMENT VOL­02383­07 PP­01422 )

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 787

8
Sendo assim, o C. Supremo Tribunal de Federal já decidiu sobra a matéria
pela sistemática de repercussão geral entendendo ser legitimo e constitucional o art. 6o da Lei
Complementar 105/01, eis que segundo a Corte Suprema não ofende o direito ao sigilo
bancário, financeiro e fiscal, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Desta forma, entendo que tal alegação relativa a inconstitucionalidade e
ilegalidade do acesso ao sigilo bancário, financeiro e fiscal pela Receita Federal deve ser
afastada.
Ademais, a controvérsia acerca do registro da movimentação financeira,
inclusive a bancária, nos livros contábeis diz respeito ao processo administrativo no
10580.726693/2013­67, que cuida da exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Da mesma forma, cumpre ressaltar que a omissão de receitas não foi apurada
mediante o exame de extratos bancários, nem pelo confronto de dados fornecidos por
instituições financeiras com os declarados pela impugnante. A infração foi caracterizada por
informações vindas de alguns clientes da Recorrente, que são órgãos e entidades da
administração pública para os quais realizou revendas de mercadorias e informaram os valores
pagos. Foi com base em tais informações que procedeu­se ao lançamento.
Também é importante que alertar que o lançamento não se baseou nas
informações contidas na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (fls. 8 a 15 do
processo no 10580.726693/2013­67), na qual as receitas declaradas são aproximadamente 15%
das receitas omitidas, apuradas pela Fiscalização.
No caso, a Recorrente declarou em 2009 ter auferido uma receita de R$
197.062,80. Entretanto os órgãos e entidades da administração pública para quem a
impugnante revendeu mercadorias declararam ter feito pagamentos no montante de R$
1.195.791,76.
O levantamento fiscal não inclui revendas para entidades privadas, nem para
entidades da administração pública estadual e municipal. Não se baseou nos dados contidos na
DASN, e tampouco nos livros contábeis apresentados. O Auditor Fiscal decidiu arbitrar o
lançamento com base no faturamento (receita bruta) encontrado por meio de diligência junto
aos clientes que são órgão da administração pública federal.
A Recorrente, por sua vez, alegou ter perdido todos os livros e documentos
em decorrência de uma inundação. A autoridade fiscal concedeu­lhe prazo para reconstituir a
documentação e ela apresentou os livros diário e livro razão, desacompanhados de qualquer
documento para comprovar os registros nos livros, mas pretendia que a forma de tributação
adotada fosse o lucro presumido.
Ocorre que a Lei no 8.981/1995 exige, mesmo para as empresas optantes do
lucro presumido, a conservação de documentos e demais papéis que serviram de base à
escrituração comercial e fiscal. Não atendido esse requisito, a lei impõe a apuração do imposto
com base no lucro arbitrado. É o que se constata dos artigos 45 e 47 abaixo transcritos:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido deverá manter:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 788

9
I ­ escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II ­ Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término do ano­calendário
abrangido pelo regime de tributação simplificada;
III ­ em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se
aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano­calendário,
mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
(...)
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
III ­ o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;

Desta forma, como a Recorrente não respeitou as exigências do artigo 45 da
Lei 8.981 para ser tributada pelo lucro presumido, a fiscalização adotou e fez o lançamento
pelo lucro arbitrado.

Assim, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao arbitrar o lucro.

Em relação ao requerimento de dedução/abatimento do lançamento de
ofício dos valores recolhidos a título do Simples Nacional, entendo que o v. acórdão
recorrido deve ser reformado.

A Recorrente alegou “ausência de dedução dos valores recolhidos pelo
Simples Nacional”, ressaltando que “não se empreendeu a compensação de nenhum valor
efetivamente pago pela contribuinte, na forma que assegura o §11 do art. 21 da Lei
Complementar no 123/2006” (fls. 260 e 261).
A Súmula CARF n° 76 determina que os valores pagos a título de Simples
Nacional, devem ser abatidos do lançamento de ofício. Vejamos o verbete da súmula.

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 789

10
sistemática, observando­se os percentuais previstos em lei sobre
o
montante
pago
de
forma
unificada.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Desta forma, como não consta qualquer informação no TVF, ou no Auto de
Infração, sobre o abatimento no lançamento de ofício dos valores recolhidos a titulo do
Simples Nacional entendo que o requerimento da Recorrente deve ser provido.
Assim, de acordo com que preceitua a Súmula CARF n° 76, entendo que os
valores recolhidos a título do Simples Nacional pela Recorrente antes da lavratura dos autos de
infração devem ser levados em conta e apropriados no momento da execução do Acórdão,
devendo a unidade de origem observar se a autuada realmente recolheu o imposto de forma
unificada (Simples Nacional) e se já não utilizou tais montantes em pedidos de restituição,
compensação ou quaisquer outros meios.

Multa.

Quanto à multa, a Recorrente alegou a ausência de dolo e de culpa, que é
irrelevante no caso concreto.
Para o presente caso, a multa não foi qualificada, sendo aplicada a multa de
ofício regulamentar prevista em lei.
Sendo assim, basta restar caracterizada a infração praticada para que seja
aplicada a multa de ofício de 75%.
No processo administrativo tributário federal, só se exige a prova do dolo,
fraude ou simulação (elemento subjetivo) na hipótese qualificação da multa.
Quanto a alegação de desproporcionalidade, falta de razoabilidade e caráter
confiscatório, este tribunal está impedido de se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
nos termos da Súmula CARF 02.
Sendo assim, afasto as alegações da Recorrente relativas a multa, mantendo o
auto de infração em seus termos.
Desta feita, entendo que se aplica ao PIS e a COFINS o que foi decidido em
relação ao IRPJ, tendo em vista a semelhança entre os fatos e fundamentos entre os dois
lançamentos e a ausência de alegações específicas quanto ao PIS e a COFINS.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e a ele dar parcial
provimento apenas para abater do lançamento os valores recolhidos pelo Simples Nacional nos
termos da Súmula CARF 76, mantendo o restante do Auto de Infração em seus termos.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.729529/2013­10
Acórdão n.o 1402­005.323
S1­C4T2
Fl. 790

11
Importante ressaltar que os valores recolhidos a título do Simples Nacional
pela Recorrente antes da lavratura dos autos de infração devem ser levados em conta e
apropriados no momento da execução do Acórdão, devendo a unidade de origem observar se a
autuada realmente recolheu o imposto de forma unificada (Simples Nacional) e se já não
utilizou tais montantes em pedidos de restituição, compensação ou quaisquer outros meios.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital